Tribunal: TJSP
Processo: 2229470-24.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Fernando Reverendo Vidal Akaoui
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
r – Demonstração de eficácia científica do exame prescrito – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Astreintes – Pedido de redução – Não acolhimento – Valor razoável - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2229470-24.2024.8.26.0000; Relator (a): Fernando Reverendo Vidal Akaoui; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 2a. Vara Cível; Data do Julgamento: 16/10/2024; Data de Registro: 17/10/2024)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Planos de saúde

Relator(a):

Fernando Reverendo Vidal Akaoui

Comarca:

Campinas

Órgão julgador:

7a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

16/10/2024

Data de publicação:

17/10/2024

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Exame Array Genômico – Tutela de urgência concedida – Recurso da ré – Não acolhimento – Preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Exame destinado à elucidação diagnóstica do paciente – Autor que possui apenas 4 (quatro) anos de idade – Probabilidade do direito –

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de saúde – Negativa de cobertura assistencial – Exame Array Genômico – Tutela de urgência concedida – Recurso da ré – Não acolhimento – Preenchimento dos requisitos legais previstos pelo art. 300 do Código de Processo Civil – Exame destinado à elucidação diagnóstica do paciente – Autor que possui apenas 4 (quatro) anos de idade – Probabilidade do direito – Exame previsto no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar – Demonstração de eficácia científica do exame prescrito – Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça – Astreintes – Pedido de redução – Não acolhimento – Valor razoável - Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.